Tribunal: TJPA
Processo: 0031364-47.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031364-47.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0031364-47.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JÚNIOR.

ADVOGADO:
RAPHAEL DE MATTOS TEODORO - OAB/DF 70.293.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL REDUZIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, decorrente de corte indevido de energia elétrica por débito pretérito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se: (i) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido conforme estabelecido na sentença, considerando seu caráter punitivo e pedagógico.

III. Razões de decidir

3
O corte de energia por subsídio pretérito é ilegal, gerando dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ no Tema 699.

4. O indenizatório quântico fixado em R$ 2.000,00 atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular nova conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. ilegal o corte de energia elétrica por subsídio pretérito, gerando dano moral presumido." "2. A fixação do indenizatório quântico deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatórias e pedagógicas."

Dispositivos relevantes:

CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0031364-47.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JÚNIOR.

ADVOGADO:
RAPHAEL DE MATTOS TEODORO - OAB/DF 70.293.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JÚNIOR,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 17859159 pag. 1/8
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando parcialmente a sentença apelada, apenas para reduzir os danos morais para o patamar de valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois resta evidente que para abordar todos os aspectos é imprescindível abordar o caráter punitivo e pedagógico dos danos morais, o dano moral não se restringe à compensação financeira, mas também possui uma função sancionatória e educativa, devendo ser mantida a condenação dos danos morais estipulada em sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL REDUZIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, decorrente de corte indevido de energia elétrica por débito pretérito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se: (i) o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido conforme estabelecido na sentença, considerando seu caráter punitivo e pedagógico.

III. Razões de decidir

3

O corte de energia por subsídio pretérito é ilegal, gerando dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ no Tema 699.

4. O indenizatório quântico fixado em R$ 2.000,00 atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular nova conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. ilegal o corte de energia elétrica por subsídio pretérito, gerando dano moral presumido." "2. A fixação do indenizatório quântico deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatórias e pedagógicas."

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15/03/2016.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 17859159 pag. 1/8.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois resta evidente que para abordar todos os aspectos é imprescindível abordar o caráter punitivo e pedagógico dos danos morais, o dano moral não se restringe à compensação financeira, mas também possui uma função sancionatória e educativa, devendo ser mantida a condenação dos danos morais estipulada em sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, o corte (interrupção) do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado com base em débito oriundo de suposto consumo não registrado (CNR) constituiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

O dano moral se baseia na conduta ilícita da Apelante que efetuou o corte do fornecimento de energia da unidade de consumidora do Apelado. Aliás, para afastar tão compreensão de que a interrupção no fornecimento de energia não teria ocorrido concretamente, bastaria que a Apelante juntasse aos autos o documento referente ao histórico de corte por unidade consumidora, elemento de prova capaz de evidenciar que a inocorrência da interrupção do fornecimento de energia.

Nesse sentido, considero que, a luz do art. 14, do CDC, a referida ação da concessionária de energia configura
fato do serviço
. Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC.
Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. IRRELEVÂNCIA. JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica.
2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art.

12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.
12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção. 3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Sendo assim, a regra de inversão do ônus da prova se efetivou
ope legis,
ou seja, consoante dispõe o §3º, do referido art. 14, do CDC, razão pela qual caberia à demandada, na condição de fornecedora do serviço público essencial e independentemente de manifestação judicial, demonstrar causa de afastamento da sua responsabilidade civil, vale dizer, incumbia à Apelante comprovar que não houve qualquer defeito na prestação do serviço ou que restaria identificada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, a Apelante não demonstrou a regularidade do débito, tampouco ser adequado o corte do fornecimento de energia elétrica. A um, porque a constituição do débito que ensejou a interrupção restou inválida, conforme indicado no tópico anterior. A dois, constata-se que o corte era completamente inviável naquela oportunidade, vez que se tratava de suposta inadimplência pretérita.

Tal entendimento se origina do precedente fixado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.412.433/RS (submetido ao regime de recurso especial repetitivo), que gerou a edição do
Tema 699
, com a seguinte tese:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Relativamente a comprovação do dano, entendo que, dada a natureza essencial do serviço prestado, a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica deve se proceder
sempre

com máxima cautela possível,
posto a concreta possibilidade de causação de prejuízos materiais e imateriais incomensuráveis em razão de tal interrupção. Daí se considerar que, nessas hipóteses, o descabimento da cobrança e consequentemente a realização do corte do fornecimento de energia gera dano moral presumido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor dos honorários fixados em R$ 10.000,00, foi arbitrado na sentença tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sucumbência por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica por mais de 15 dias. Desse modo, a sucumbência não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

Igualmente: AgRg no REsp 1471190/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 28/05/2015; REsp 709.877/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005; e, REsp 1105665/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 02/02/2015.

Dessa forma, todas as circunstâncias evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelado diante da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica perpetrada pela Apelante, sendo crível imaginar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, o que demonstra a existência de danos morais.

No que tange à valoração dos danos morais, inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante decorreu nítido prejuízo à esfera moral e a integridade psíquica do Apelado, atingido negativamente pelo sofrimento, constrangimento, angústia temporária e a coação indireta que o acometeram no afã de tentar restabelecer a distribuição de energia.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, entendo que o valor de (R$ 2.000,00), diante da realidade dos autos se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, devendo ser mantida a redução da condenação de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 17859159 pag. 1/8
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024